Tribunal: TJDFT
Processo: 0713318-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Os limites de cabimento dos embargos de declaração estão definidos pelo artigo 619 do Código de Processo Penal, que estabelece as hipóteses em que tal recurso é permitido, quais sejam, quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2 - O acórdão guerreado analisou minuciosamente a hipótese submetida à análise desta c. Turma Criminal, concluindo pela comprovação da materialidade e autoria do delito de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
3 - Com efeito, restou devidamente delineado no julgado, principalmente diante das provas orais produzidas e do laudo pericial, que o embargante, em meio a uma discussão, agiu desproporcionalmente às circunstâncias existentes ao desferir um soco no rosto da vítima, fazendo-a cair no chão, inclusive acreditando que, por meio do seu golpe, a teria matado diante da agressão física perpetrada, conforme compartilhado por meio de mensagem com a informante.
4 - Desse modo, concluiu este colegiado - com base nos elementos probatórios colacionados que demonstraram claramente a dinâmica dos fatos – que a tese relativa à causa de diminuição do §4o do art. 129 do CP não incidiria na hipótese dos autos, em razão da inexistência de comprovação dos requisitos previstos. 4.1 - O pedido de reconhecimento da lesão corporal privilegiada (a qual exige que o agente esteja sob o domínio de violenta emoção ao reagir à injusta provocação da vítima) se mostra contraditório com a própria versão lançada nos autos pelo embargante, isto é, de que agiu apenas no intuito de se defender e que a vítima teria se desequilibrado, caindo sozinha no chão.
5 - De fato, tem-se que os presentes embargos objetivam a reapreciação da matéria de mérito, sendo que não é possível analisar novamente o caso na via estreita dos embargos, tendo como fundamento apenas o seu inconformismo com o resultado julgado.
6 – Portanto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou todas as teses alegadas pela defesa, de modo que resta inviável a rediscussão de matéria que foi posta a julgamento, pois o recurso de embargos declaratórios somente é cabível para suprir contradição, ambiguidade, obscuridade ou omissão do acórdão, conforme limites previstos no artigo 619 do código de processo penal.
7 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.